Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO PROCESSO: 0704655-84.2019.8.07.0018 RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de reclamação ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento nos artigos 988, § 5o, inciso II, 1.030, incisos I e III e § 2o, c/c artigo 1.021, todos do Código de Processo Civil, e artigos 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, contra acórdão do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que, sob o regime disciplinador dos repetitivos, negou provimento ao agravo interno. A ementa da decisão impugnada é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 128). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ, paradigma do Tema 128. II – Precedente da Corte Superior que se aplica ao caso dos autos quanto à impossibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda. III – Agravo interno não provido. Alega a autora que a via da reclamação permite impugnar a decisão de agravo interno desprovido, com o objetivo de apontar distinção entre a tese trazida nos autos e àquela fixada pelos Tribunais Superiores, ou superação do tema estabilizado no paradigma. Assinala que o Superior Tribunal de Justiça entende pelo cabimento da reclamação para garantir a observância de precedente formado em julgamento de recurso especial repetitivo, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, tal como a hipótese em análise. Argumenta que a revisão de tese jurídica firmada pelo STJ e pelo STF, em sede de apelo excepcional, revela-se possível como meio hábil de acesso as instâncias superiores, que detêm a competência e autoridade para eventual superação do paradigma. Afirma que, não obstante a existência do enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a nova formatação constitucional dada à Defensoria Pública após a EC 80/2014 lhe garante autonomia administrativa e funcional. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de percepção de honorários pela Defensoria Pública pelo ente público ao qual seja vinculada. Por fim, pugna pelo provimento da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça”. II – A reclamação não merece ser conhecida, porquanto inadmissível. Sobre a reclamação, dispõe o artigo 988 do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acrescenta, in verbis: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo único. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. De início, importante destacar que o STJ, por inúmeras vezes, já se manifestou no sentido de ser inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que constitui ação autônoma de impugnação (AgInt na Rcl 32.950/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALÇÃO, DJe de 14/5/2019). De outro lado, consoante previsão do transcrito § 1o do artigo 988 do CPC, a competência para o julgamento desta reclamação incumbiria, se o caso, à Corte Superior, tendo em vista que a decisão que se busca superar é o REsp 1.108.013/RJ (Tema 128). Cumpre acrescentar, nesse aspecto, que o instrumento manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Ademais, em recente decisão, a Corte Especial do STJ, na Reclamação 34.476/SP, decidiu ser incabível o ajuizamento de reclamação para o controle da aplicação, pelos tribunais de origem, de precedente julgado na sistemática de recursos especiais repetitivos. Confira-se: RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658). 2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição. 7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15. 10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito. (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 6/3/2020). Por fim, não é demais consignar que “O Código de Processo Civil atribuiu, com exclusividade, aos tribunais locais o juízo de admissibilidade do recurso especial nos casos em que o acórdão recorrido coincidir com a jurisprudência firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos, cabendo dessa decisão apenas agravo interno.” (AgInt na Rcl 38.692/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019